Tribunal: TJDFT
Processo: 0725939-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. EXECUÇÃO. FORO COMPETENTE. LOCAL DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LUGAR DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DAS SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante inteligência do artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC/15, o foro competente para processar e julgar a execução de cheque é o do local do pagamento.
2. A Lei no 7.357/85, conhecida como Lei do Cheque, no artigo 2o, inciso I, prevê que, na falta de indicação do lugar do pagamento no título, esse deve ser entendido como o local designado junto ao nome do sacado na cártula.
3. Uma vez que o local designado ao lado do nome do sacado corresponde à cidade de Águas Lindas de Goiás/GO, essa deve ser considerada para fins de lugar do pagamento (foro competente para a execução), porquanto nela está situada a agência bancária em que o sacado possui conta corrente e que será responsável por compensar o cheque emitido pelo cliente.
4. Cabível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução, sob pena de não remunerar o patrono da causa pelos esforços despendidos para o sucesso deles.
5. Acolhidos os embargos à execução opostos pelos Devedores, é o Credor/Apelante sucumbente e responsável pelo manejo deles, o que lhe impõe o ônus da sucumbência.
6. Apelação conhecida e não provida.